Tribunal: STF
Processo: AI 104462
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL. ART. 325, VII, DO RI.
AS MATERIAS DISCIPLINADAS PELOS ARTS. 239 E 526 DO CPC;
PERTINENTES A INTIMAÇÃO, SÃO QUESTÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
SUJEITAS AO VETO DO ART. 325, VII, DO RI.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.